Tribunal: TJDFT
Processo: 0740417-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 11.846/2023. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO À ÉPOCA DOS FATOS. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A classificação do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo como hediondo não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à Lei no 13.964/2019, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5o, XL).
2. Considerando que o crime de roubo majorado não era hediondo na data dos fatos, aplica-se a fração de 1/4 da pena para a comutação.
3. Como o apenado já havia cumprido mais de 1/4 da pena até 25/12/2023, conforme exigido pelo decreto, a decisão deve ser reformada para conceder a comutação de pena, com base no Decreto no 11.846/2023
4. Recurso conhecido e provido.